Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132 STJ. QUANTIA ADEQUADA. ÔNUS PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. VALOR DEVIDO. COMPROVADO. PERÍODO. RAZOABILIDADE. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Quando presente impugnação no recurso, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
3. De acordo com a Súmula no 132 do STJ, o antigo proprietário não responde por danos causados a terceiro resultante de acidente de trânsito após a venda do veículo, quando comprovada a tradição.
4. Diante da ausência de prova em contrário, o valor estabelecido na sentença a título de indenização por dano material mostra-se razoável e em conformidade com os orçamentos apresentados para o conserto do veículo.
5. Os lucros cessantes devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal (CC, art. 402). Logo, é imprescindível a prova do período em que o autor efetivamente ficou sem exercer sua atividade profissional de motorista de aplicativo, limitado ao prazo necessário para o conserto do veículo. Não tendo sido realizado o conserto, fixa-se como prazo razoável para sua conclusão 6 (seis) meses de indenização, a contar da data do evento danoso.
6. Diante do princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento sem causa, o valor devido pelo apelante à título de lucros cessantes deve ser apurado em liquidação de sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.